Tribunal: TJMT
Processo: 8010141-90.2013.8.11.0102
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010141-90.2013.8.11.0102
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JULIANA CAETANO DOS SANTOS - CPF: 002.489.391-90 (RECORRENTE), VINICIUS FERRARIN HERNANDEZ - CPF: 022.653.600-90 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FARMACIA CONFIANCA (RECORRIDO), ALEXSANDRO DE FARIAS - CPF: 925.400.749-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

8010141-90.2013.8.11.0102

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VERA

Recorrente(s):

JULIANA CAETANO DOS SANTOS

Recorrido(s):

FARMACIA CONFIANCA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA.

A Recorrente sustenta a preliminar de cerceamento de defesa, fundada na necessidade de realização de instrução e julgamento. Não há que se falar em nulidade da sentença em razão desta preliminar, pois a prova testemunhal, isoladamente, se mostra insuficiente para comprovar as alegações da parte autora.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA – NÃO COMPROVAÇÃO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Alega a Recorrente que possuía cadastro no estabelecimento comercial da Recorrida e que, no ano de 2010, antes de mudar para outra comarca, quitou todos os débitos em aberto com a demandada, solicitando ainda o cancelamento da autorização de compras por terceiros.

Todavia, aponta que foi surpreendida com negativação em seu nome lançada pela Recorrida, de débito que desconhece, vez que cancelada a relação jurídica mantida entre as partes.

Pois bem. Não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

In casu, deixou a autora de comprovar que solicitou junta à Recorrida o cancelamento de autorização para realização de compra em seu nome.

Saliento, nem mesmo comprova que, de fato, mudou, em 2010, para o Município de Nova Mutum ou mesmo que seu nome tenha sido lançado no rol de inadimplentes, não possuindo, assim, sua versão sequer verossimilhança.

Assim, nos termos do art. 373, I do CPC, tenho que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, na medida em que não restou demonstrado o ato ilícito por parte da Recorrida.

Por outro lado, a parte Recorrida juntou ficha de autorização de créditos para terceiros devidamente assinada pela consumidora, além de ficha cadastral e cupons fiscais de compra de mercadorias, o que corrobora com a improcedência da demanda.

Logo, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98 §§2º e 3º do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021